Tribunal: TJPA
Processo: 0819714-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819714-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOBSOM OLIVEIRA NERY

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES QUE PERMITIRAM O INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. CRIME PERMANENTE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente e deu seguimento à ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa alegou nulidade da prova obtida em decorrência de busca domiciliar sem mandado judicial e requereu o trancamento da ação penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi ilegal, contaminando as provas obtidas; (ii) verificar a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada da guarnição policial no imóvel foi motivada por fundadas razões, decorrentes de
informações colhidas
sobre veículo utilizado em crime anterior e das respostas contraditórias dos indivíduos presentes no local, circunstâncias que resultam em fundadas suspeitas e autorizam a busca domiciliar sem mandado judicial nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 303 do CPP.
4. O delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento, sendo dispensável a obtenção prévia de mandado judicial para ingresso em domicílio, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista a existência de elementos suficientes para o prosseguimento da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41, 303.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616/RO, Rel. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015;

TJ-PR, Apelação Criminal 0015086-55.2018.8.16.0035, Rel. Fernando Wolff Bodziak, j. 09/05/2019;

TJ-PA, Habeas Corpus Criminal 0813446-07.2022.8.14.0000, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, sob a alegação de nulidade da prova, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Carolinne Araújo Lisboa Maués, em favor do nacional JOBSOM OLIVEIRA NERY, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi preso no dia 20/11/2024, na posse de substâncias entorpecentes e de arma de fogo, autos do processo de nº 0826288-82.2024.8.14.0006, invocando ilegalidade na prisão com invasão de residência, sem justa causa, o que tornaria nula a prova colhida.

Requereu, assim, através da concessão da medida liminar, a cassação do decreto preventivo.

Ao final, pleiteia o trancamento da ação penal, mediante o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas a partir do ingresso supostamente ilegal na residência de um dos envolvidos.

Juntou documentos (ID nº 23466724 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 23605907), o impetrado presta informações (ID nº 23700628) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 24119524).

É o relatório do necessário.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento da ação penal, impetrado em favor do nacional JOBSOM OLIVEIRA NERY, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts.
33, da Lei de nº 11.343/2006. e 12, da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de nulidade nas provas colhidas de forma ilegal, em abordagem domiciliar sem justa causa.

Consta dos documentos juntados que policiais militares
receberam
informações
para efetuar a busca
do veículo
supostamente
utilizado na prática de roubo n
a noite
anterior.
Em diligência, avistaram o automotor estacionado em frente a um kitnet.
Questionaram aos presentes na residência de quem seria a propriedade do automóvel, momento em que ouviram versões distintas, causando-lhes fundadas suspeitas, razão pela qual adentraram no imóvel, momento em que o paciente pulou do andar superior para fugir da busca pessoal.

Foram encontrados dentro de uma máquina de lavar embrulhos contendo drogas popularmente conhecidas como “maconha” e “cocaína”.

A impetrante alega ausência de justa causa para a entrada dos policiais militares no domicílio. o que tornariam nulam as provas colhidas, requerendo o trancamento da ação penal.

Verifico, pela
dinâmica dos fatos narrados na denúncia, bem como pela decisão que a recebeu, que existiram fundadas razões para a busca domiciliar realizada.

A alegação acerca da ausência de justa causa não se sustenta, porque havia elementos que conduziram a guarnição da polícia militar a suspeitar do comportamento das pessoas no momento do fato.

Conforme se extrai dos depoimentos dos acusados e testemunhas - convergem integralmente neste ponto, os policiais avistaram o acusado Deivid Igor Correa dos Santos no andar superior do local e o questionaram sobre a propriedade do veículo. O réu informou que estava acompanhado de Douglas Patrick Santa Rosa de Jesus, que também fora questionado sobre o automóvel e apresentou versão distinta, o que chamou a atenção dos agentes.

Ressalta-se que o paciente, que também estava no local, além de ter se recusado a atender o chamado dos policiais, pulou do andar superior da casa quando os avistou.

Evidenciadas, portanto, que havia fundada suspeita que autorizaria as buscas e o ingresso dos agentes de segurança pública na residência, eis que se está diante do delito de tráfico, portanto, permanente. Vejamos:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA RÉ. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO”). DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE CONTINUA ENQUANTO NÃO CESSADA A PERMANÊNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 303. CONSTITUIÇÃO, ART. 5º, INCISO XI. DILIGÊNCIA POLICIAL SEM JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIAS EM NOME DA RÉ. INCULPADA QUE, AINDA, AUTORIZOU O INGRESSO DOS MILICIANOS NA SUA RESIDÊNCIA. 3. PENA DE MULTA. EVENTUAL REQUERIMENTO DE ISENÇÃO QUE DEVERÁ SER APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTUM DE DIAS-MULTA MANTIDO. FIXAÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DESCABIDA. I. Enquanto direito fundamental, a inviolabilidade de domicílio ( Constituição, art. 5º, inciso XI) não pode ser entendida de maneira absoluta, mas sim relativa, de modo que a própria Constituição prevê quatro exceções, para além do consentimento do morador: (i) flagrante delito; (ii) desastre; (iii) prestação de socorro; ou (iv) durante o dia, por determinação judicial. II. Considerar uma infração penal como crime permanente significa dizer que a sua consumação se protrai no tempo e que, portanto, a prisão em flagrante do agente é possível a qualquer momento, independentemente de autorização judicial prévia e até mesmo à noite – afinal, nos termos do art. 303 do CPP, enquanto não cessada a permanência, a situação de flagrância continua. III. Se a própria Constituição estabelece o flagrante delito como ressalva à inviolabilidade de domicílio (inciso XI do art. 5º), quando se tratar de crime permanente, a situação de flagrância da infração penal é caracterizada, dispensando a autorização judicial prévia para ingresso na residência (e, portanto, o próprio mandado de busca e apreensão) e afastando a ilegalidade da prova coletada. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 0015086-55.2018.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2019)

Concernente a busca domiciliar mediante fundadas razões, segundo a jurisprudência do c. STF destaca-se:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. (...) 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso. [grifamos]

(STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

No que tange ao pleito de trancamento da ação penal em
habeas corpus
, segundo massiva jurisprudência deste e. Tribunal, tem-se:

habeas corpus para trancamento da ação penal. crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com medidas cautelares do art. 319 do cpp. alegação de vícios no ato do flagrante. invasão de domicílio. inocorrência. ausência de ilegalidade. precedentes. pleito de trancamento da ação penal face a ausência de justa causa. improcedência. necessidade de instrução processual. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. revolvimento fático probatório incompatível com a via estreita do writ. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime. 1. Na espécie, o estado de flagrância restou configurado, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pelos policiais, violação de domicílio ou ilicitude das provas, mormente por se tratar de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas. As drogas efetivamente apreendidas (29 pedras de óxi), encontradas na residência da coacta, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. Precedentes; 2. A
pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de habeas corpus, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.
Precedentes; 3. A inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, estando devidamente narrada a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação dos acusados, a classificação do crime, demonstrando, preliminarmente, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal. A impetrante busca, através do presente writ, o exame antecipado do meritum causae, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos. 4. Da análise dos documentos acostados, há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia. 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. [grifamos]

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08134460720228140000 13677532, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/04/2023, Seção de Direito Penal)

Assim, constata-se que a abordagem pessoal se deu por fundadas razões, amparada em justa causa e no conjunto de elementos concretos, sem qualquer indicativo de componente subjetivo ou mera suspeita, não se mostrando como ilegais as provas coletadas na ação policial e utilizadas como matéria probante a embasar a denúncia formulada,
que se encontra sustentada nos parâmetros legais exigidos no art. 41, do CPP.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em consulta informal no Sistema de Processo Judicial Eletrônico do 1º Grau – autos nº 0826388-82.2024.8.14.0006, constatou-se que a prisão preventiva fora revogada no dia 17.12.2024, por determinação do juízo impetrado. Logo, perdeu o seu objeto.

À vista do exposto, voto pelo PARCIAL CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 27/02/2025